Tribunal: TJDFT
Processo: 0723995-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723995-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JUAREZ SANTOS MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, contra decisão proferida em embargos de declaração pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença (processo no 0001021-32.2006.8.07.0001), ajuizada por JUAREZ SANTOS MONTEIRO. A decisão combatida assim se pronunciou (ID 94871321 – os autos originários): “Impugna a devedora o laudo pericial de id. 45744419 c/c esclarecimentos de ids. 45744441, 45744445, 62063609 e 82045219. Sobreleva, para tanto, que o "expert" teria deixado de contemplar a taxa de administração estipulada no regulamento que norteia a relação jurídica havida entre as partes; de observar a proporcionalidade "pro rata die" na apuração dos juros de mora incidentes sobre as parcelas que compõem o "quantum debeatur"; e de aplicar o índice de correção monetária apurado mediante a aplicação da ferramenta de cálculo do TJDFT. É o que cumpre relatar. Decido. A tese de incidência de juros de mora “pro rata die” sobrelevada pela executada não encontra respaldo no provimento jurisdicional em que se escuda o cumprimento de sentença, não podendo prosperar. Tampouco merece acolhida a alegação de incorreção no índice de correção monetária esposado pelo perito uma vez que, conforme por ele esclarecido, a divergência, frise-se, irrisória frente à expressão financeira do crédito exequendo, advém de arredondamento decorrente da diferença na quantidade das casas decimais consideradas nos cálculos confrontados. Porém, não tendo o título judicial exequendo afastado a exigibilidade da taxa de administração estipulada no regulamento que norteia a relação jurídica havida entre as partes, sua incidência não pode ser afastada. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a impugnação de id. 83353905. Preclusa esta decisão, intime-se o "expert" para que apresente novo laudo pericial, observando a baliza ora fixada.” Em sua peça recursal a agravante requer: a) a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que o cumprimento da condenação originária não prossiga até o julgamento de mérito do presente recurso, pois a sua negativa ensejará a homologação do laudo pericial com inconsistências; e b) no mérito, a reforma da decisão combatida, que deferiu parcialmente suas impugnações, uma vez que eivada de equívocos que podem lhe gerar prejuízos jurídicos e financeiros. Narra, inicialmente, que o assistente técnico da PREVI procedeu a análise da manifestação da perícia, verificando a manutenção do entendimento do expert, quanto ao índice de correção. Entende o expert, pela aplicação do percentual de juros de 111,70%. O que não deve prevalecer. Desta forma, considerando os juros pro rata die, o percentual da parcela se demonstra inferior ao apurado nos cálculos autorais. Diz que são devidos juros de mora, apurados de forma pro rata die sobre as diferenças de resgate de contribuições pessoais dos ex-participantes, em decorrência da aplicação dos expurgos inflacionários, contados da data da citação da ré, no percentual de 108,95%. Aduz que a decisão atacada utilizou premissas ofensivas ao equilíbrio financeiro e atuarial ao Fundo, bem como abre precedente jurídico totalmente prejudicial a ela. Ressalta que sem maiores dificuldades ou abstrações o quantum da homologação foi minorado, criando uma situação de enriquecimento para o agravado. Defende que no caso concreto o Juízo rejeitou a impugnação por ela apresentada, ignorando as alegações realizadas acerca dos equívocos cometidos nos cálculos do laudo pericial, razão pela qual, sua homologação favorece o enriquecimento ilícito por parte do recorrido. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 27624576). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de cumprimento de sentença manejada pelo recorrente em face da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI (autos no 0001021-32.2006.8.07.0001). A sentença exequenda condenou a agravante: "a pagar a esse autor autores a diferença de correção monetária e seus reflexos sobre resgate de sua respectiva reserva de poupança, mediante aplicação substitutiva dos percentuais nos meses indicados: julho de 1985 (8,90%), agosto de 1985 (14,00%), junho de 1987 (26,06%), janeiro de 1989 (42,72%), fevereiro de 1989 (10,14%), março (84,32%), abril (44,80%), maio (7,87%), julho (12,92%), agosto (12,03%) e outubro (14,20%) de 1990 e fevereiro (21,87%) e março (13,90%) de 1991, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, descontadas as quantias já restituídas.” (ID 45744048). Após, a sentença foi reformada por acórdão proferido em sede de apelação, que determinou (ID 45744115): “[...] Com essas considerações, nego provimento ao recurso interposto pelo Autores. Dou parcial provimento ao recurso da Ré para substituir o índice relativo ao mês de março de 1991, constante em sentença, pelo indexador de 11,79%, bem assim para excluir do dispositivo da sentença a previsão da incidência dos índices de atualização monetária referentes aos períodos de julho/1985 e agosto/1985, haja vista não haver previsão de aplicação do IPC nesses períodos.” Cabe ressaltar que no cumprimento de sentença o juízo a quo designou a instauração de prova pericial (ID 45744034). Ambas as partes apresentaram quesitos e assistentes técnicos. Após diversas manifestações das partes, com esclarecimentos prestados pelo expert, o juízo proferiu decisão interlocutória limitando a incidência dos juros remuneratórios até a data do desligamento do agravado (ID 45744453): “A pretensão da ré à compensação da Diferença de Reserva Matemática - DRM já restou afastada por este Juízo conforme decisão de fls. 1104, ademais, já preclusa, não comportando tal tema rediscussão. Lado outro, emerge do contido nos autos que o Regulamento de Plano de Benefícios da PREVI veda a incidência de juros estatutários após o encerramento do vínculo jurídico havido entre as partes, impondo-se concluir, por conseguinte, que o termo "ad quem" a ser observado para a incidência de tais encargos é a data do desligamento do beneficiário, sob pena de enriquecimento sem causa desta parte. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT, "litteris": "(...) 4. Os juros estatutários são devidos por imposição contratual e devem integrar a condenação. No entanto, são devidos apenas até a data do desligamento do associado, pois a partir daí deixa de participar da composição do fundo de reserva.(...)" (Acórdão n.1059123, 20150111091404APC, 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: 564-566) Preclusa esta decisão, intime-se o "expert" nomeado para que, à luz da coisa julgada e considerando as questões ora delineadas, se manifeste acerca das impugnações das partes, ratificando ou retificando seus cálculos.” O recorrido interpôs agravo de instrumento da mencionada decisão (ID 45744474), o qual teve o provimento negado pela 2a Turma desta Corte (ID 59840795). Logo após, o juízo da origem determinou a remessa dos autos para o perito (ID 59939558) que apresentou o laudo pericial de ID 62001955. A ré, ora recorrente, discordou dos cálculos requerendo a retificação das contas autorais a fim de que constassem os seguintes parâmetros de cálculos: a) consideração da taxa de administração; e b) ajuste da correção monetária e dos juros de mora, apurados de forma pro rata die, sobre as parcelas apuradas (ID 64190170). O agravado apresentou petição requerendo a homologação do valor apurado pelo perito no importe de R$ 298.274,34 (ID 64988675). Foram prestados novos esclarecimentos pelo perito no ID 82045219. Em seguida sobreveio a decisão combatida pelo presente agravo de instrumento. Quanto a metodologia dos juros de mora, a agravante almeja a incidência de juros pro rata die. É possível verificar que a sentença exequenda fixou os juros moratórios em 1% ao mês. Assim, a aplicação, em todo o período de mora, de juros pro rata die burlaria o percentual fixado no título, portanto, em regra, os juros devem ser contabilizados mês a mês. Entretanto, deve ser proporcionalmente ao número de dias se houver fração incompleta de mês. Atente-se para o precedente desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÕES MENSAIS. CÁLCULO PRO RATA DIE. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, em que se suscita excesso de execução, se a decisão dela conhece integralmente e a rejeita. Nas condenações que impõem prestações mensais em valor nominal fixo, eventuais períodos incompletos devem ser calculados proporcionalmente à quantidade de dias transcorridos (pro rata die).” (20160020468709AGI, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 17/02/2017) Posto isso, defiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 28 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator